Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-90.2022.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001424-90.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LISBOA TRATORES LTDA - CNPJ: 74.159.153/0001-12 (RECORRENTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 051.398.539-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO COM DUAS DATAS PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - VALIDADE – REVELIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação é válida quando, embora haja
erro por escrito, em relação à data da realização da audiência de conciliação, a oficial de justiça encaminha no mesmo ato em arquivo” pdf”, a carta de intimação constando a data correta da audiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001424-90.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1001424-90.2022.8.11.0007

Recorrente:
Madrid Engenharia e Construções – LTDA

Recorrido:
Lisboa & Cia Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Madrid Engenharia e Construções Ltda.

Ação:
de Cobrança
.

Sentença (Id.
157349708

)
:
decretou a revelia do recorrente, bem como

julgou procedente

o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id

157349709
)
:
o recorrente pugna pela anulação da sentença recorrida, defende o afastamento dos efeitos da revelia, a fim de que os autos retorne

à instância originária

e que seja pautada nova data para audiência de conciliação

Contrarrazões
(Id
.

158735160
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

214

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001424-90.2022.8.11.0007

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001424-90.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1001424-90.2022.8.11.0007

Recorrente:
Madrid Engenharia e Construções – LTDA

Recorrido:
Lisboa & Cia Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação cobrança em que
Lisboa & Cia Ltda
promove em face de
Madrid Engenharia e Construções – Ltda. com o objetivo de receber o pagamento de dois boletos (
R031077/003 e R031077/004) no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), cada, e que teve o vencimento em 01/08/2021 e 01/09/2021.

O recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária e determinando ao juízo competente seja pautada nova data para audiência de conciliação e o processo retorne ao seu trâmite normal.

Ocorre que o recorrente, em 04/04/2022 (Id. 83990246), foi citado via oficial de justiça, por WhatsApp, para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreria na data 25/05/2022 às 13:30, horário de Cuiabá.

Constata-se que houve erro do oficial de justiça ao informar por escrito que a data da realização da audiência de conciliação ocorreria em data de 24/06/2022 – 15h30, horário de Cuiabá-MT, todavia, além de informar a data por escrito a servidora lhe encaminhou no mesmo ato em arquivo” pdf”, a carta de intimação constando o dia correto da audiência, qual seja
:
25/05/2022 às 13:30
horário de Cuiabá-MT.

Ademais, observa-se que em consulta no PJE “acesso de terceiros” visualiza-se que o advogado do requerido Dr. Thiago Roberto de Souza – OAB/PR 64.274, acessou os autos no dia 25/04/2022, ou seja, 01 (um) mês antes da audiência, embora somente tenha se habilitado ao processo posteriormente.

Não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CITAÇÃO VÁLIDA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- TRANSCURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO -
REVELIA
-
LEGALIDADE
. 1. Nos termos do art. 335, I do CPC/15, o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 2. Não há que se falar em nulidade de pleno direito de todos os atos praticados após a comunicação extemporânea para comparecimento à audiência de conciliação, quando se constata que não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório - o qual se renova continuamente no curso do processo. 3. Ainda que a citação válida tenha ocorrido somente após a designação da audiência de conciliação, correta é a decisão que decretou os efeitos da revelia, posto que esta se deu em razão do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, de acordo com o art. 335, III do CPC/15. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000205444532001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023